Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723284-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ticket Serviços S/A Agravado: Capital Service Serviços Profissionais Ltda – ME Wayner Viana Ribeiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Ticket Serviços S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0704494-61.2020.8.07.0011, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. A decisão de ID. 135220278 deferiu a penhora SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como a penhora de 10% (dez por cento) dos direitos creditícios em espécie da executada CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, CNPJ 08.414.767/0001-79, sobre contratos firmados com a administração pública. A parte executada, contudo, apresentou impugnação no ID. 135869545 alegando que os valores dos contrato são para pagar a folha de pagamento e os impostos gerados na prestação dos serviços, não sobrando nenhum valor para a Executada, que está cumprindo o contrato, para não perder as licitações futuras, onde os valores da prestação de serviços também estão sendo revista, uma vez que hoje, da forma contratada, estes contratos só estão trazendo prejuízos para as empresas. E caso persista a ordem de bloqueio, ou os impostos não serão mais pagos, ou os salários dos funcionários não serão mais pagos, o que tornará impossível a prestação de serviço dos mesmos, e consequentemente mais ações e prejuízos tanto para o erário público, como para os funcionários e também para a empresa. Ainda, indicou 10 lotes em nome da Executada, para garantia do Juízo. A pesquisa SISBAJUD foi parcialmente frutífera, tendo bloqueado o valor de R$ 194,009,59 - ID. 142826907. Em nova manifestação de ID. 155248338, a parte executada reitera as teses de impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois a conta é vinculada para pagamento de salários de funcionários. Já a parte exequente pugna pelo levantamento dos valores alegando a preclusão - ID. 155537986 Ainda, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO, peticionou no ID. 156665910, na qualidade de terceira interessada, aduzindo que os valores foram bloqueados de conta de natureza vinculada ao pagamento de verbas trabalhistas e, portanto, impenhorável. Consigno, ainda que houve a oposição de diversos embargos de declaração, que foram desprovidos pelo juízo. Também, houve a interposição de agravos de instrumento que não foram conhecidos pois a matéria recursal não foi objeto de análise do juízo, o que caracterizaria supressão de instância. Neste momento processual, cabe portanto, a análise da tese de impenhorabilidade da conta bloqueada pelo sistema SISBAJUD. É o relatório do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, consigno que a matéria ainda não foi objeto de análise pelo juízo e, portanto, não se encontra preclusa, conforme defendido pelo exequente. A tese da executada e da terceira interessada é no sentido de que os valores bloqueados são impenhoráveis pois se destinam ao pagamento de verbas trabalhistas. Com razão. Os documentos anexados juntamente com a manifestação de ID. 155248338, dão conta de que a executada, na qualidade de empresa prestadora de serviços aos órgão públicos, deixou diversas dívidas trabalhistas em aberto e, por isso, se mostrou necessária a intervenção estatal para a criação de conta bancária vinculada ou seja, com finalidade específica para garantir o adimplemento dos salários e demais benefícios dos trabalhadores. Inclusive, parte dos valores lá depositados dizem respeito ao FGTS que, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.036/90, "as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis." Portanto, pela própria natureza e finalidade da conta, a movimentação é bloqueada e os seus valores são impenhoráveis, pois corresponde aos salários e verbas rescisórias dos empregados, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 833, IV, do CPC. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação da parte executada e determino o levantamento dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. PRECLUSA a presente decisão, expeça-se alvará em favor da executada, cujo depósito deverá ser realizado na mesma conta-vinculada. Considerando que a executada indicou bem imóveis à penhora (ID. 135872251), intimo o exequente para informar se os aceita. Prazo de 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47779917), em breve sínteses, que são penhoráveis as quantias encontradas na conta corrente da sociedade empresária agravada. Argumenta que a questão alusiva à suposta impenhorabilidade das quantias em referência já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão. Sustenta que deve ser aplicado ao caso em análise o entendimento explicitado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 760.931, segundo o qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário”. Verbera que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. Nesse sentido assevera que não está comprovado, nos autos, que a importância objeto de penhora ostenta natureza de “verba trabalhista”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora da quantia de R$ 194,009,59 (cento e noventa mil e nove reais e cinquenta e nove centavos), encontrada na conta bancária da recorrida, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, com a consequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47779918 e Id. 47779919). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da penhora de quantia encontrada na conta bancária da sociedade empresária agravada. É necessário destacar, inicialmente, que a questão alusiva à impenhorabilidade da quantia encontrada na conta bancária da sociedade empresária agravada não está acobertada pelos efeitos da preclusão. Este Relator já teve a oportunidade de ressaltar, em duas ocasiões distintas (autos do processo no 0709310-17.2023.8.07.0000 e autos do processo no 0736759-81.2022.8.07.0000), que o tema em destaque ainda não havia sido objeto de análise pelo Juízo singular, razão pela qual os dois agravos de instrumento mencionados não foram conhecidos. Ademais, convém observar que a impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo, ainda que no curso da fase de cumprimento de sentença. Também é necessário ressaltar que o entendimento explicitado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 760.931 não é aplicável ao presente caso. A esse respeito convém examinar a tese que fora fixada no julgamento em referência: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei no 8.666/93”. No caso em análise, no entanto, trata-se de execução, situação em que a sociedade anônima agravante pretende obter a satisfação de crédito em desfavor da sociedade empresária agravada. Não há debate, nos autos, a respeito da responsabilidade do Poder Público pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, de modo que o entendimento representado na tese supratranscrita não é aplicável ao caso em exame, é bom repisar. Em relação à questão de fundo submetida à análise deste Egrégio Órgão Fracionário, é importante enfatizar que nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso. Nota-se que a instituição financeira responsável pela administração da conta bancária em que foram encontradas as quantias objeto de penhora trouxe aos autos do processo de origem (Id. 156665910) informações de que as importâncias aludidas são destinadas ao pagamento de encargos trabalhistas, vinculados à contrato de prestação de serviços ao Ministério da Saúde. A esse respeito convém destacar o seguinte trecho da petição referida no Id. 156665910 dos autos do processo de origem: “O interveniente é uma Cooperativa de Crédito que possui contrato com o Ministério da Saúde, que por Instrução Normativa no 5/2017 determina que todos os prestadores de serviço da, devem adotar o Plano de Controle Interno para prevenção de riscos, mais precisamente no item III do Anexo I (...) Neste interim, o item 1 do Anexo XII prevê que as provisões realizadas pela Administração contratante para o pagamento dos encargos trabalhistas serão destacadas do valor mensal do contrato e depositadas pela Administração em Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, aberta em nome do prestador de serviço. (...) Neste prisma, a Conta-Depósito Vinculada no 122.982-6, Ag. 4001, Banco no 756, faz parte do Plano de Controle Interno, onde a mencionada conta será aberta pela Administração em nome da empresa contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13o (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, não se constituindo em um fundo de reserva, utilizada na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Sendo totalmente vedada qualquer movimentação por parte da Contratada, não adentrando assim na esfera patrimonial da empresa. Nesse sentido, por não fazer parte do patrimônio empresarial, os valores na referida conta bloqueada, a jurisprudência vem afastando a possibilidade de penhora de tais valores para pagamento de dívidas da empresa (...)” Os documentos coligidos pela sociedade empresária agravada (Id. 155248342 ao Id. 155250078 dos autos do processo de origem) corroboram essas informações ao evidenciar os termos de rescisão de contrato de trabalho dos prestadores de serviço ao Ministério da Saúde, com os demonstrativos dos valores a receber, bem como as respectivas guias de depósito de FGTS. Percebe-se, portanto, que não merece reforma a decisão impugnada, pois os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem demonstram a impenhorabilidade da quantia encontrada na conta bancária da recorrida. Diante desse cenário verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator